Tribunal: TJPA
Processo: 0817099-33.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817099-33.2021.8.14.0006

APELANTE: ANDRE ERICK AMARAL E SILVA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível e, por consequência, julgou procedente a ação de pensão por morte auxiliada por André Erick Amaral e Silva, representada por sua curada, Maria Auxiliadora Amaral e Silva.

2. O autor, filho do segurado falecido, pleiteia o benefício previdenciário sob a alegação de invalidez preexistente ao óbito do instituidor da pensão, condição que restou reconhecida em sentença de interdição e comprovada mediante laudos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se o recorrido preenche os requisitos legais para a concessão da pensão por morte, na qualidade de filho maior inválido, bem como se restou demonstrada sua dependência econômica em relação ao instituidor do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 6º, III, §5º da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, a dependência econômica do filho maior inválido não é presumida, devendo ser comprovada nos autos.

5. A documentação anexada demonstra que a invalidez do recorrido foi declarada no processo judicial anterior ao óbito do segurado, além de haver registros no cadastro previdenciário do IGEPREV atestando a condição de dependente do falecido.

6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que, em matéria previdenciária, vigora o princípio do
tempus regit actum
, sendo aplicável ao caso a legislação vigente à época do falecimento do segurado.

7. O marco inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (12/12/2019), nos termos do art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "Para a concessão de pensão por morte a filho maior inválido, é necessária a comprovação da dependência econômica e da preexistência da invalidez ao óbito do instituidor do benefício, aplicando-se a legislação vigente na data do falecimento do segurado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, III, §5º e 29-A; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2007; STJ, Súmula 340; TJPA, Apelação Cível nº 0022181-18.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 12/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
em decorrência da Decisão Monocrática que Deu Provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
, nos autos da
AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
ajuizada por
ANDRÉ ERICK AMARAL E SILVA
, representado por sua curadora
MARIA AUXILIADORA AMARAL E SILVA,
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o autor relatou que sofre de invalidez e alienação mental grave, CID T90 (sequelas de traumatismo na cabeça), G 93.1 (lesão encefálica anóxica), desde o ano de 2005, fato confirmado em sentença de curatela nos autos n.º 0009879-43.2006.814.0301, no qual determinou como curadora sua irmã Maria Auxiliadora Amaral E Silva.

Ocorre que o recorrente era dependente no cadastro da Autarquia Previdenciária de seu paterno, o Sr. Jose de Ribamar Costa e Silva, que era aposentado pela mesma e que falecera no dia 17/10/2018. Mesmo assim, ainda teve sua pensão por morte indeferida.

Diante disso, o requerente postulou em Juízo para requerer o estabelecimento da pensão por morte, ante sua dependência do falecido perante os autos, e a condenação do demandado ao pagamento das parcelas vincendas e que se vencerem no curso da demanda, contados do dia 12/12/2019.

Em sentença, o Juízo julgou improcedente a demanda.

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação, aduzindo o cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado sem a produção de provas periciais, e ausência de fundamentação da decisão. Pugnou pela reforma da decisão, para ser julgado procedente os pedidos do autor, ou que seja determinado a produção das provas requeridas

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso, por via de consequência, julgou procedente a demanda.

Insatisfeito, o IGEPREV interpôs Agravo Interno para alegar a necessidade de comprovação da dependência econômica, nos termos do Art. 6º, §5º da Lei Complementa n.º 039/2002 cumulado com o Art. 42, X do Regulamento Geral do Regime Próprio De Previdência Social Do Estado Do Pará.

Após intimada, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento ou não dos requisitos necessários para obter o benefício de pensão por morte.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

No caso dos autos, o paterno era aposentado do Cargo de Motorista e faleceu no dia 17/10/2018, conforme cópia da Certidão de Óbito (ID. 18007577 - Pág. 4).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual n.º 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda

o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao beneficio os definidos no inciso V.

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII,
deve ser comprovada
de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Conforme se vê, o filho maior inválido integra o rol de dependentes descritos, cuja dependência econômica com relação ao segurado precisa ser comprovada.

Analisando a situação específica da demandante, vejo que ela é, de fato, incapaz juridicamente, como se comprova pelo Termo de Curatela emitido na Sentença do Processo n.º 0009879-43.2006.814.0301, isto é, anterior ao falecimento do ex-segurado, a existência do cadastro do requerente junto a Autarquia como dependente do falecido (ID 18007577 - Pág. 36), a certidão negativa de benefícios (ID 18007577 - Pág. 40) emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ananindeua (IPMA) e o Laudo Medico Pericial n.º 31637/2019 atestando a incapacidade do curatelado (ID 18007577 - Pág. 64).

A jurisprudência pátria, por sua vez, assentou que para a percepção do benefício da pensão por morte nos casos de filho maior de idade e inválido, o candidato deve comprovar que a invalidez é anterior ou concomitante à data do óbito do ex-segurado

Destaco ainda que a Lei Complementar n.º 39/2002, em seu art. 29-A preceitua o seguinte:

Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio.

Desta feita, denoto que o óbito do ex segurado, o Sr. Jose de Ribamar Costa e Silva, ocorreu em 17/10/2018, e o recorrido (curatelada) apenas requereu administrativamente o benefício da pensão por morte em 12/12/2019, a data de implemento a ser considerada é a data do requerimento administrativo, nos termos da norma citada.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PREENCHIMENTO, NO CASO, DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 6º, III, § 5º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 36/02. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA RATEADA COM COMPANHEIRA E O FILHO DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIOS NA MESMA CLASSE DE DEPENDENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, I, § 1º DA LEI Nº 8.213/91. COMPANHEIRA. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE OUTRO INSTITUIDOR. DESCABIMENTO DE UM NOVO PAGAMENTO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 31 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00221811820118140301 17498646, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (IGEPREV) – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA – MARIDO E FILHO MAIOR INVÁLIDO RECONHECIDOS COMO BENEFICIÁRIOS - DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808805-48.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022)

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025